Tribunal: TJSP
Processo: 1001086-54.2020.8.26.0271
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-09-20

Ementa:
Ação declaratória - contrato bancário - juros remuneratórios - abusividade das taxas de juros contratadas - incidência das taxas médias de mercado - Súmula no 530 do STJ - restituição simples dos valores cobrados a maior - danos morais inexistentes - ação julgada parcialmente procedente - recurso parcialmente provido para esse fim.